Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. PROFISIONAL NÃO CREDENCIADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito da imposição, à operadora de plano de saúde, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à consumidora após ter sido submetida à cirurgia bariátrica, bem como da ocorrência de eventuais danos morais compensáveis.
2. A relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos, do CDC.
3. De acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1870834, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1.069), é obrigatório o custeio, pelos planos de saúde, da cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica indicada pelo profissional médico que acompanha a paciente.
4. Em relação ao alegado dano moral é necessário observar que a obrigação de compensar assenta-se na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 4.1. Além disso não é suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de compensação, sendo imprescindível constatar que o ato praticado tenha efetivamente atingido a esfera jurídica extrapatrimonial da parte, a exigir a devida compensação. 4.2. A despeito do inconveniente vivenciado pela apelada em razão da recusa inicial da operadora de plano de saúde, a demora na autorização do procedimento não transgrediu a dimensão do aborrecimento. Na hipótese, a recusa inicial de custeio, pela ré, não ocasionou prejuízos adicionais à saúde da autora ou a sua esfera jurídica extrapatrimonial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.